Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010413-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE - CPF: 059.777.721-73 (AGRAVANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - AGRAVANTE COM PREDICADOS - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO FUNDAMENTADA - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES -

ARESTO DO TJMT - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A
prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

“Os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe 1007186-45.2021.8.11.00 00).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010413-72.2023.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE(S):

VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que o regrediu ao regime fechado, em definitivo, pelo cometimento de falta grave, nos autos da execução penal (SEEU NU 4000032-95.2021.4.01.3601), em condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 1 (mês) e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante sustenta ter direito ao regime semiaberto, por possuir trabalho lícito, ser arrimo de família, “com uma filha especial”, e não ter praticado o crime imputado.

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (fls. 1.389/1.386 - ID 167570173).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (fls. 1.415/1.419 - ID 172128689).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 1.422).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Regressão ao regime fechado. Irresignação defensiva. Pleito de restabelecimento do regime semiaberto. Inviabilidade. Descumprimento das condições impostas. Agente que, no curso da execução penal, fora preso em flagrante pelo crime de receptação, enquanto realizava a função de “batedor” para o transporte de um veículo produto de crime patrimonial. Falta grave caracterizada. Regressão de regime autorizada, nos termos do artigo 118, I, da LEP. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 1.421/1.424 - ID 173694172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 5 (cinco) anos, 1 (mês) e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - praticado em 29.9.2020, na Comarca de Pontes e Lacerda, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 21.6.2021 (SEEU NU 4000032-95.2021.4.01.3601).

Em 29.10.2022, o agravante foi preso em flagrante na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, por receptação - art. 180 do CP - (PJe APF NU 1001254-05.2022.8.11.0077.

Em 26.1.2023, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Pontes e Lacerda regrediu cautelarmente o agravante ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, verifica-se que no curso da execução da pena no regime semiaberto o reeducando teria supostamente cometido crime doloso, visto que foi preso em flagrante em decorrência do cometimento da infração penal descrita no art. 180, caput, do CP, em 29/10/2022 (ref. 57.1).

A teor do disposto o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, antes da decisão sobre a regressão definitiva em razão da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, deve ser ouvido previamente o condenado.

No entanto, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a necessidade de prévia oitiva do reeducando somente se faz presente em caso de regressão definitiva para o regime mais severo, sendo despicienda a medida quando a regressão é determinada de forma cautelar/provisória, designando-se, em seguida, a audiência de justificação para oitiva do penitente. [...]

Ante o exposto, SUSPENDO o regime semiaberto e, por conseguinte, insiro o recuperando VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE cautelarmente no regime FECHADO.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito - fls. 1246/1247 - ID

16757017)

Na audiência de justificação realizada no dia 23.3.2023, regrediu definitivamente o agravante para o fechado, “
in verbis
”:

“O recuperando não trouxe aos autos informações que infirmassem o descumprimento das medidas fixadas no cumprimento de pena em regime semiaberto. Diante do cenário fático apresentado, mormente por ser considerada falta grave, à luz da LEP, o descumprimento, das condições impostas, hei por bem não acolher a justificativa apresentada pelo recuperando. De igual modo, atento ao Tema n. 941 do STF, que fixou o entendimento de que a oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD. Posto isso, NÃO ACOLHO a justificativa apresentada, razão pela qual, com fundamento no art. 118, I c/c art. 50, ambos da Lei 7.210/84, MANTENHO o recuperando VITOR HUDSON VASCONCELOS VICENTE em regime FECHADO, e, por conseguinte, DEIXO de CONCEDER a progressão de regime. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - fls. 1.356/1.35 -
ID
167570173).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal justificou a regressão de regime em razão do agravante ter cometido fato definido como crime doloso no curso da execução de sua pena, nos termos do art. 118, I, da LEP.

O agravante foi preso em flagrante por, supostamente, atuar como “batedor” do veículo Toyota Hilux SW4, cor cinza, placas RTG4E48 [com registro de apropriação indébita - BO nº 16925/2022], o qual estaria sendo conduzido para a Bolívia e receberia, ao menos, R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) “pelo serviço” (IDs 103741209, 103741220 e 103741221).

A
prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art. 118, I), independente do término da ação penal pelo novo delito (STJ, AgRg no HC nº 551.690/ES - Relator. Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Sendo o réu condenado por
crime
anterior – artigo 33 da Lei n. 11.343/06 -, à pena de cinco (5) anos, a ser cumprida em
regime
semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, e sobrevindo informações de que o réu teria cometido
novo

crime
doloso –
receptação
– assertiva a decisão do juiz da causa que determinou a
regressão
de
regime
, como preconizado no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.”
(AgExPe N.U 0001407-60.2017.8.11.0035 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.11.2017)

Por outro lado,
“os
predicados
pessoais favoráveis sustentados pela Defesa não têm o condão de suprir a ausência dos requisitos exigidos para concessão da benesse, tornando-se inócuo se presente
”
(TJMT, AgExPe N.U 1007186-45.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 3.8.2021).

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023